Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701716-64.2019.8.07.0008 RECORRENTE: DINAILTON GOMES DO REGO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Nas razões recursais, o recorrente DINAILTON GOMES DO REGO afirma que a interposição do recurso é feita sob o amparo da curadoria especial, razão pela qual estaria dispensado do recolhimento do preparo. No entanto, compulsando os autos, verifico que não há deferimento dos beneplácitos da justiça gratuita, uma vez que o acórdão vergastado decidiu que “o patrocínio exercido pela Curadoria Especial de Ausentes, por si só, não tem o condão de conferir ao réu revel o benefício em questão, o qual depende de comprovação de sua hipossuficiência (...). Na hipótese vertente, a Defensoria Pública não trouxe aos autos quaisquer elementos capazes de comprovar a hipossuficiência do réu” (ID 14011699 - Pág. 3/4). Dessa forma, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024